Tribunal: TJDFT
Processo: 0717085-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717085-22.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MERIDIANO PORTUGAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A RECORRIDOS: MARILDO ALVES RABELO e MÁRCIA OLIVEIRA DIAS RABELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. TRIENAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. PENALIDADES. INCIDÊNCIA ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que acolheu a preliminar de prescrição quanto ao ressarcimento do valor pago a título de comissão de corretagem e condenou a parte construtora ré ao pagamento de lucros cessantes em razão do atraso na entrega do imóvel. 2. A hipótese dos autos se refere aos casos em que se requer a devolução da comissão de corretagem sob a alegação de ser responsabilidade do promitente vendedor o pagamento de tal verba — quer seja pela omissão no tocante ao dever de informação ou pela indevida transferência desse encargo ao consumidor —, situação que atrai o prazo prescricional trienal (Tema no 938 do STJ). Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que, em regra, a obrigação da construtora apenas poderá ser considerada concluída e o imóvel reputado efetivamente entregue a partir da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma (Tema no 996). Assim, as penalidades advindas da mora devem incidir desde o vencimento do prazo de tolerância até a efetiva entrega das chaves. Eventual expedição da carta de Habite-se, portanto, não se presta como termo final da obrigação, exceto se comprovada a recusa injustificada dos compradores em receber o imóvel. 4. Não é possível invocar a aplicação da exceção do contrato não cumprido a fim de justificar o atraso na entrega da obra em razão do inadimplemento de algumas parcelas do pagamento pelos compradores, se em data anterior à expedição do Habite-se os autores já haviam quitado integralmente o preço. 5. Considerando os pedidos exordiais (ressarcimento do valor pago a título de comissão de corretagem e condenação em lucros cessantes), bem como os valores correspondentes a cada um deles, coerente a distribuição do ônus da sucumbência conforme estabelecido na sentença hostilizada, qual seja, 70% (setenta por cento) para a parte ré e 30% (trinta por cento) para a parte autora. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 476 do Código Civil, asseverando que quem teria dado motivo à mora primeiramente teriam sido os ora recorridos, não podendo exigir o seu adimplemento contratual sem cumprir o deles. Afirma que não deveria ter sido condenada ao pagamento de lucros cessantes no período em que os recorridos estiveram inadimplentes; e b) artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não teria havido sucumbência recíproca entre as partes, tendo em vista que a sua condenação estaria limitada apenas à reparação por lucros cessantes. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Terence Zveiter, OAB/DF 11.717. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 476 do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Com relação à tese da requerida quanto a aplicação da exceção do contrato não cumprido (artigo 476 do Código Civil), haja vista os compradores terem incorrido em mora em algumas parcelas, também não lhe assiste razão, porquanto os autores haviam quitado integralmente o preço na data da expedição do habite-se, conforme se verifica do documento acostado sob ID 14869630. Nesse panorama, a sentença também merece ser mantida com relação a condenação da construtora ao pagamento de lucros cessantes em favor dos compradores” (ID 15236941). Rever tal conclusão seria necessário o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 86, parágrafo único, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois restou assentado no acórdão vergastado que “Em sua exordial, a parte autora requereu a restituição do valor pago a título de comissão de corretagem no importe de R$ 17.361,30 (dezessete mil, trezentos e sessenta e um reais e trinta centavos), bem como a condenação da requerida ao pagamento por lucros cessantes no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) por mês de atraso na entrega da unidade, totalizando o montante de R$ 35.820,00 (trinta e cinco mil oitocentos e vinte reais). O magistrado singular acolheu a prejudicial de mérito com relação à restituição do valor pago pela taxa de corretagem, julgando parcialmente procedente o pedido de condenação da parte ré ao pagamento por lucros cessantes do período entre 1/11/2015 a 28/06/2017 (20 meses), no percentual de 0,5% (aproximadamente R$ 1.350,00 x 20 = R$ 27.000,00) do valor atualizado do contrato, corrigido monetariamente pelo INPC a contar do vencimento mensal de cada prestação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Nota-se, que o valor correspondente a restituição da comissão de corretagem (R$ 17.361,30) corresponde a parcela menor dos pedidos realizados pelos autores, considerando que o valor da condenação quanto aos lucros cessantes (R$ 27.000,00), com as atualizações devidas, chegará a valor próximo ao requerido na exordial (R$ 35.820,00). Nesse contexto, coerente a distribuição do ônus da sucumbência conforme estabelecido na sentença hostilizada, qual seja, 70% (setenta por cento) para a parte ré e 30% (trinta por cento) para a parte autora” (ID 15236941). Para infirmar tais assertivas seria indispensável o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, encontrando o apelo o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Terence Zveiter, OAB/DF 11.717. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027